Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-44.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000267-44.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAZ AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.331.865/0001-94 (APELANTE), ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), Pregoeiro do Município de Nova Mutum (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL –
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE
ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEDE LICITANTE – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA – ILEGALIDADE NO EDITAL NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exigência de alvará sanitário não se mostra
desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame.

Se a parte alega que no Estado onde localiza a sede da empresa concorrente, esse ramo de atividade empresarial não é fiscalizado pela vigilância sanitária, deveria a parte apresentar o alvará correlato ao exigido no edital, o que não se verifica na espécie.

Se as cláusulas do Edital de Pregão Presencial não violam ao direito ilíquido e certo do concorrente do certame, a denegação da segurança vindicada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAZ AMBIENTAL LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000267-44.2019.8.11.0086
, impetrado contra atos praticados pelo
PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT
, que denegou a segurança sob o fundamento de que não há qualquer irregularidade nas cláusulas do Edital do Pregão Presencial n. 003/2019, divulgado pelo Município de Nova Mutum/MT.

Aduz que o Edital do Pregão Presencial n. 003/2019 tem por objeto a contratação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos biológicos para atender os blocos da atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde no município de Nova Mutum/MT.

Sustenta que no edital constou a exigência de apresentação de Alvará da Vigilância Sanitária, o qual não pode ser obtido pelas empresas sediadas em Rondônia.

Argumenta que Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA-RO emitiu uma nota de esclarecimento no sentido de que as empresas de tratamento de resíduos estão dispensadas de licenciamento sanitário, sendo exigido no estado de Rondônia o Licenciamento Ambiental emitido pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.

Assevera que a exigência de Alvará da Vigilância Sanitária exclui a participação das empresas de Rondônia no certame.

Afirma que o Edital na forma como foi redigido violam aos princípios da competitividade e da legalidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para conceder a segurança, no sentido de anular o Edital do Pregão Presencial n. 003/2019 do município de Nova Mutum.

A Parte Apelada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 16656994.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
PAZ AMBIENTAL LTDA
, impetrou com o
Mandado de Segurança nº
1000267-44.2019.8.11.0086
, arguindo em síntese a nulidade da cláusula do
Edital do Pregão Presencial n. 003/2019 do Município de Nova Mutum que
exigia a apresentação de
Alvará da Vigilância Sanitária para a participação do certame.

Narra que no Estado de Rondônia as atividades descritas no edital possuem licença ambiental e não sanitária, de modo que tal exigência impede a sua participação no pregão violando direito liquido e certo da impetrante.

Prossegue informando que impugnou tempestivamente o edital, todavia teve o seu pedido indeferido pelo pregoeiro oficial.

Pretende com o respectivo
mandamus
a declaração de nulidade do Edital do Pregão Presencial n. 003/2019 do Município de Nova Mutum/MT.

O Juízo
a quo
sob o fundamento de que o impetrante não foi impedido de participar no certame e não apresentou o alvará que entendia ser devido denegou a segurança, motivando a interposição do presente apelo.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente cabe ressaltar o Poder Público, ao contrário dos particulares, quando pretende adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em conformidade com a Lei, denominado de licitação, objetivando, precipuamente escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas, aliado na ideia de competição a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. Tal preceito exsurge da própria Constituição Federal, que no seu artigo 37, inciso XXI, assim dispõem:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O doutrinador CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “in” CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Malheiros Editores, 15a ed, conceitua LICITAÇÃO e seus objetivos, da seguinte maneira:

“[...] é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. A licitação visa a alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares”.

Destarte, tal procedimento deve atender, obrigatoriamente, três exigências públicas impostergáveis, também citadas pelo preclaro doutrinador: 01) proteção aos interesses públicos e recursos governamentais – ao se procurar a oferta mais satisfatória; 02) respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previstos nos artigos. 5° e 37,
caput,
da CF/88) – pela abertura de disputa do certame; e, finalmente, 03) obediência aos reclamos de probidade administrativa, imposta pelos artigos. 37, caput, e 85, V, da Carta Magna brasileira.

Nesse diapasão, tem-se que a Lei n° 8.666, de 21.6.93, no seu art. 3°, dispõe que as licitações serão processadas em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

In casu
, a impetrante se insurge contra à exigência na qualificação técnica de apresentação de Alvará expedido pela Vigilância Sanitária da sede da empresa licitante, que acabou por restringir a participação do impetrante e das demais empresas sediados no Estado de Rondônia, uma vez que não é expedido esse alvará naquele Ente Federado.

Da análise dos autos, constata-se que de fato o item 8.6 do Edital do Pregão Presencial n. 003/2019 do Município de Nova Mutum/MT, que visa a
“contratação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos biológicos para atender os blocos da atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde
” exigiu a apresentação de Alvará expedido pela Vigilância Sanitária, como cito:

“
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2019

[...]

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital o a
“contratação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos biológicos para atender os blocos da atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde
”, especificados no Anexo I, Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

[...]

8.4 -
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
:

[...]

8.6
-
Alvará expedido pela Vigilância Sanitária da sede licitante
; [...]”.
(Id. 6085276 – Pág.2 e 7)

Todavia, da análise dos fatos trazidos aos autos, observa-se que o edital do certame não restringiu a participação do impetrante, muito menos privilegiou empresas em especifico, sendo respeitados todos os princípios da administração pública anteriormente elencados. Vejamos.

A Impetrante, ora Apelante, colacionou como prova de que no Estado de Rondônia não é possível a emissão do respectivo alvará, juntando aos autos uma “Declaração” e uma “Nota de Esclarecimento” ambas da Agência Estadual de Vigilância Sanitária de Rondônia.

No entanto, extrai-se da “Declaração” da Agência Estadual de Vigilância Sanitária de Rondônia, que embora o serviço de tratamento de resíduos deva possui licença ambiental, ele pode ser fiscalizado pela Vigilância Sanitária Estadual, transcrevo:

“[...] em consonância com a RDC 306 de 2004, que dispões sobre O Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de serviço de saúde, no ítem 1.6 – Tratamento; explicita que os Sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com Resolução CONAMA nº 237/1997 e
são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de Vigilância Sanitária e de Meio Ambiente [...]
”.
(Id. 6085282)

Na mesma vertente, constata-se da “Nota de Esclarecimento” que nos casos de coleta externa dos resíduos, transporte externo, tratamento e destinação final dos resíduos será necessária à empresa possuir licença do órgão Ambiental; Já, nos casos de geração, segregação e coleta interna até o abrigo externos dos resíduos, o estabelecimento deve ter licença expedida pela
Vigilância Sanitária, como cito:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

[...]

Concluindo, o Gerenciamento dos resíduos de saúde compreende o manejo completo dos resíduos. Informamos que
as etapas de geração, segregação e coleta interna até o abrigo externo dos resíduos é inspecionado pela Vigilância Sanitária
competente. No entanto, as
etapas que compreendem a coleta externa dos resíduos, transporte, destinação final e tratamento compete ao órgão ambiental competente à fiscalização e emissão de Licença Ambiental
”.
(Id. 6085283)

Com base nesses documentos e no Edital do Pregão Presencial o pregoeiro oficial, o Leiloeiro Oficial, ao analisar a impugnação da concorrente, ora Apelante, entendeu que se mostra necessária a apresentação do alvará sanitário para a prestação de todos os serviços discriminados no Edital, não tendo que se falar em ilegalidade de suas cláusulas.

Assiste razão ao pregoeiro, isso porque, as etapas que podem se dispensadas, para expedição do alvará sanitário no Estado de Rondônia correspondem apenas a uma parte dos serviços a serem contratados no Pregão Presencial nº 003/2019, que tem por objeto a “
contratação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos biológicos para atender os blocos da atenção básica, média e alta complexidade e vigilância em saúde”.

Outrossim, conforme mencionado na sentença objurgada, “
ainda que a impetrante não possua alvará ou licença sanitária da Vigilância Sanitária do Estado de Rondônia, porque aquele órgão não tem competência para emitir tal documento, deveria ter apresentado aos autos a respectiva licença de operação emitida pela Secretaria de Meio Ambiente daquela localidade, a qual o impetrante afirma ser competente para o ato
”. (Id. 6085286)

Têm-se, portanto, que a exigência de alvará sanitário não se mostra
desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame.

Em casos análogos, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - MODALIDADE CONCORRÊNCIA - VISITA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO (PRECEDENTE DO STJ) - SEGURANÇA DENEGADA.
A exigência contida no edital
de que as interessadas realizassem visita técnica ao local da obra e fornecesse declaração de conhecimento dos termos e condições da licitação,
não se trata de exigência desarrazoada, desproporcional ou mesmo que frustre o caráter competitivo do certame
. “[...]
o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes
.
O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório
. (STJ – Resp. 595.079, 2ª T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009).” (MS 140709/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)”.
(TJMT - N.U 0009205-17.2016.8.11.0000, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO (PRECEDENTE DO STJ) – SEGURANÇA DENEGADA. [...]
o afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a autora em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes
.
O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório
.”(STJ – Resp. 595.079, 2ª T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009).
(TJMT - N.U 0140709-88.2012.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

Deste modo, não vislumbro no Edital de Pregão Presencial nº 003/2019 qualquer infringência aos princípios da competitividade e/ou da legalidade, não tendo que se falar em violação ao direito ilíquido e certo da parte impetrante, motivo pelo qual agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020